Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009609-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o exequente sobre os documentos trazidos pelo DF (ID: 4339097), bem ainda preste esclarecimentos quanto à filiação de ADIRSON DONIZETE MARTINS. Brasília, 5 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador